Tribunal: STF
Processo: RE 191648
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-04-24
Data de publicação: 1997-04-24

Ementa:
EMENTA :  ICMS. IPI. ART. 155, § 2º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
ART.24, § 1º, Nº 4, DA LEI PAULISTA Nº 6.374/89. VENDA DE PRODUTOS
IMPORTADOS, PARA INDUSTRIALIZAÇÃO OU COMERCIALIZAÇÃO. EXCLUSÃO DO VALOR
CORRRESPONDENTE AO ÚLTIMO TRIBUTO DA BASE DE CÁLCULO DO PRIMEIRO.
Configurando-se, no caso, fato gerador de ambos os tributos, indice a
norma constitucional em referência, que não distingue contribuinte
industrial de contribuinte equiparado a industrial.
A Lei nº 6.374/89, do Estado de São Paulo, ao estabelecer em sentido
contrário, no dispositivo acima indicado, ofende o apontado texto da
Carta da República.
Recurso conhecido e provido, com declaração da inconstitucionalidade do
texto estadual sob enfoque.